Tribunal: TJMT
Processo: 1000277-06.2019.8.11.9005
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000277-06.2019.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), LEOMAR RODRIGUES LOPES - CPF: 604.324.123-44 (IMPETRANTE), ALEXANDRE MEINBERG CEROY (IMPETRADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (LITISCONSORTES)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.
E M E N T A

Mandado Segurança:

1000277-06.2019.811.9005

Origem:

Juízo do Juizado Especial de NOVO são JOAQUIM

Agravante(s):

LEOMAR RODRIGUES LOPES

Agravado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

14/07/2020

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DESTE – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – DOCUMENTOS QUE NÃO COMPROVAM TAL CONDIÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Diante da ausência de requisito para impetração do presente “
mandamus”
,
notadamente existência de violação a direito líquido e certo, o indeferimento da petição inicial se impõe.

A ausência de comprovação da condição de hipossuficiência, quando da interposição do recurso, não autoriza a concessão da assistência judiciária gratuita, mormente quando não houve pedido de reconsideração e que sequer no presente “mandamus” o Impetrante foi capaz de comprovar que se trata de parte hipossuficiente e que faz jus à referida benesse, diante da ausência de apresentação de prova válida.

Decisão monocrática mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo agravante Leomar Rodrigues Lopes contra a decisão monocrática proferida por esta relatora, a qual indeferiu a petição inicial no presente “
mandamus
” e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

Alegou que a decisão merece reforma porquanto o comprovante de isenção de imposto de renda é prova para comprovação da hipossuficiência, haja vista que é, alinhado à declaração de pobreza, elemento de prova para concessão das benesses da justiça gratuita.

Alegou que o argumento desta relatora quanto à possibilidade de pedido de reconsideração nos autos principais não deve prosperar, posto que o writ foi ajuizado contra ação da qual não cabia recurso, portanto, perfeitamente adequado ao combate da decisão do magistrado de piso.

Requereu o provimento do agravo interno para modificar a decisão monocrática e no mérito conceder a segurança.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É O RELATÓRIO.

V O T O R E L A T O R
DECIDO.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o presente agravo interno deve ser desprovido, porquanto não ha reparo a ser feito na decisão monocrática.

O caso, trata-se de
mandado de segurança com pedido de liminar
impetrado contra ato acoimado de ilegal perpetrado pelo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Novo São Joaquim, Dr. Alexandre Meinberg Ceroy, que indeferiu no processo originário no. 8010714-14.2016.8.11.0106, a concessão do benefício da gratuidade da justiça, diante do fato de o autor não ter comprovado cabalmente sua condição de hipossuficiência, razão pela qual determinou o recolhimento do preparo, em dobro, nos termos do artigo 1.007, do Código de Processo Civil.

Afirma o impetrante que faz jus ao benefício da gratuidade de Justiça, vez que é pessoa hipossuficiente, afirmando que juntou
“declaração de pobreza”.
Segue afirmando que o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça é ilegal, pois a autoridade coatora desconsiderou tal documento, o que configura violação a direito líquido e certo.

Alega, ainda, que junto com o mandado se segurança juntou comprovante de isenção de imposto de renda.

Esta relatora indeferiu a petição inicial ao argumento que não houve violação a direito líquido e certo ao passo que não houve comprovação da situação de hipossuficiência por meio de prova válida, daí porque o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não constitui violação a direito líquido e certo, especialmente porque o magistrado facultou ao Impetrante a oportunidade para o recolhimento das custas, o que não fez. Diante disso, não há que se falar em qualquer abuso por parte do Magistrado, que simplesmente agiu de acordo com o que prevê o ordenamento jurídico, vez que volto a afirmar: cabe à parte demonstrar de forma precisa e inequívoca que faz parte do benefício.

De mais a mais, é certo que o Impetrante, após ciência da decisão que havia indeferido a concessão da gratuidade de justiça, e determinado o recolhimento do preparo recursal, se manteve inerte, não interpondo qualquer pedido de reconsideração com a apresentação de prova efetiva da hipossuficiência alegada, incidindo no caso em testilha, a aplicação do brocardo jurídico
dormientibus non sucurrit jus
(o direito não socorre aos que dormem).

Assim, diante da ausência de requisito para impetração do
mandamus
, notadamente existência de violação a direito líquido e certo, esta relatora indeferiu de plano a petição inicial e julgou extinto o feito, não havendo qualquer reparo a ser feito na decisão monocrática
.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática e, consequentemente, manter integralmente a decisão recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020